Tribunal: TCU
Processo: 000.489/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4747/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 201, § 2o, 205 e 208, do Regimento Interno, em expedir quitação do débito a que se refere o item 9.4 do Acórdão 8292/2017-TCU-Segunda Câmara , imputado ao município de Itaquaquecetuba-SP, e julgar as contas do município de Itaquaquecetuba-SP regulares com ressalva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.489/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.126/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Armando Tavares Filho (XXX.263.435-XX); Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP (46.316.600/0001-64) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Wilson Ferreira da Silva (147.284/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - SP. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.